Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. A prescrição, incluindo seus marcos de interrupção e suspensão, como matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666). 3. O termo inicial da prescrição ocorre a partir do momento em que as irregularidades foram confirmadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, momento em que surge a pretensão da Administração em obter o ressarcimento dos valores. 4. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 5. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma (disponibilização no DJe em 19/5/2021, publicação em 20/5/2021). 6. Diante da modulação dos efeitos da decisão, deve-se aplicar o entendimento anterior do STJ, ou seja, pela impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor. 7. Configura má-fé o recebimento cumulativo de auxílio alimentação quando o servidor, mesmo ciente de vedação legal expressa (Lei no 840/2011, art. 112, II), continua a receber a verba e recusa-se a devolvê-la após a devida notificação. Suas ações influenciaram e interferiram na concessão da vantagem impugnada. 8. O auxílio alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade” (Lei no 840/2011, art. 112, III). 9. Comprovada a má-fé do servidor e seu enriquecimento ilícito, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor. 10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.568, 1.694 e 1.695, todos do Código Civil, sob o argumento de que agiu de boa-fé, uma vez que nunca solicitou o auxílio alimentação em duplicidade e, durante o período que recebera, não observou que se tratava da aludida verba, pois seu salário de recém concursado passava por constantes variações. Acrescenta que o julgado de segunda instância, sem fazer qualquer reanálise das provas, apenas ignorou a boa-fé provada pelo recorrente e o condenou a realizar a devolução ao erário, contrariando entendimento jurisprudencial; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, ao alterar, sem o pedido das partes, a forma de condenação, fixando os honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em 10% (dez por cento sobre o valor atualizado da condenação. Defende que o acórdão é ultra petita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.568, 1.694 e 1.695, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 38. O apelado não nega ter exercido de forma cumulativa e lícita cargos públicos na esfera federal e distrital (professor) entre 1/2013 a 3/2016. É incontroverso que ambos os entes pagaram auxílio alimentação em favor do servidor de forma concomitante (ID no 22666923, pág. 1), fato identificado por auditoria do Tribunal de Contas. 39. Após ser notificado (ID no 22666924, pág. 30), o apelado não autorizou o desconto do valor devido em folha de pagamento (ID no 22666924, págs. 6-8), sob o argumento de que os recebeu de boa-fé, já que nunca teve ingerência sobre seu contracheque. 40. Embora a cumulação de cargo e remuneração pelo servidor fosse uma conduta lícita, o recebimento concomitante de auxílio alimentação é expressamente vedado pelo art. 112, II da Lei no 840/2011. 41. O inciso III do mesmo dispositivo legal estabelece que o auxílio alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”. Declaração em sentido não condizente com a realidade fática pode configurar o crime previsto no art. 299 do Código Penal. Além das exigências legais o servidor submete-se aos princípios da administração e ao código de ética que rege cada cargo. 42. Não é crível que o apelado não tenha percebido o aporte de dinheiro a mais sem que houvesse trabalho equivalente. Sabe-se que servidor não faz lançamentos no documento, a não ser os que exercem essa função. Mas todo servidor recebe mensalmente esse documento, há muito tempo de forma eletrônica, para fins de conferência e acompanhamento. A presunção não é a pretendida. 43. O apelado, apesar de conhecedor do recebimento cumulativo e indevido do benefício do auxílio alimentação, permaneceu silente. O erro somente foi verificado posteriormente pela Administração, que tentou recuperar o valor extrajudicialmente (ID no 22666923, pág. 1). 44. Apesar de ter ciência de que o pagamento duplo era vedado por lei, o apelado continuou a receber os valores e se recusou a devolvê-los após auditoria e devida notificação. Suas ações, portanto, influenciaram e interferiram na manutenção da vantagem impugnada. 45. Comprovada a má-fé do servidor e seu enriquecimento ilícito, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor. Precedentes: Ac. 1252415, 07050568320198070018, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 8/6/2020; Ac. 1271665, 00351419820168070018, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 21/8/2020; Ac. 1240962, 07017683020198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, Publicado no PJe: 14/4/2020. 46. Registre-se que o conhecimento da lei é inescusável (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 3o) e é dever do servidor público exercer com zelo suas atribuições e observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições (ID 34498994). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 85 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: ”16. Registre-se que não houve acórdão ultra petita. Com o provimento do recurso do embargado, ocorreu a inversão do ônus da sucumbência. A alteração da base de cálculo para o valor da causa se deu porque não havia justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.17. A aplicação do art. 85, §8o do CPC ocorre “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso” (ID 36695252). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023